Tribunal: TJPA
Processo: 0031569-81.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031569-81.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: M T PRUDENCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0031569-81.2007.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
M T PRUDENCIO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada;

2. A decisão recorrida, proferida no curso do processo, não encerra a fase de execução, tratando-se de decisão interlocutória que deveria ser impugnada por agravo de instrumento;

3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal;

4. Precedentes jurisprudenciais demonstram que a prescrição em relação aos sócios deve ser discutida em agravo de instrumento, sendo inadequada a via eleita pelo recorrente;

5. Recurso não conhecido por inadequação da via recursal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda de Belém,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pela apelante em face de

M T PRUDÊNCIO,
que declarou de ofício a prescrição tributária quanto aos sócios da Pessoa Jurídica, e determinou que a execução deveria prosseguir apenas contra a empresa executada.

Historiando os fatos, o feito executório foi proposto pelo ente estadual, aduzindo ser credor da quantia de R$ 11.172,62 (onze mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), inscritos em dívida ativa n.º 2005570003968-2, em decorrência de auto de infração, não tendo sido possível o recebimento amigável do aludido crédito.

Consta dos autos que a citação da requerida não foi realizada, porque a pessoa jurídica executada não mais exerce suas atividades no endereço indicado, sendo assim, o Estado do Pará requereu o redirecionamento da execução à sócia MARILDE TRINDADE PRUDENCIO, solicitando que após a citação e o decurso do prazo, em não havendo pagamento ou garantia à execução no prazo legal, que o juízo procedesse ao bloqueio judicial de numerários em conta corrente e/ou poupança existente em nome da empresa e de seus representantes legais.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes moldes:

“(...) Diante do exposto, declaro de ofício a prescrição da obrigação tributária dos sócios da Pessoa Jurídica, devendo a execução prosseguir apenas contra a empresa executada.”

Inconformada com os termos decisórios, a autora interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 5437447).

Nas razões recursais, em breve síntese, o advogado do recorrente alega o cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, além de violação ao princípio do impulso oficial.

Sustenta que foi decretada a aplicação da prescrição em relação aos sócios com base no decurso de cinco anos entre a citação da empresa e o pedido de redirecionamento, entretanto, o despacho que determinou a sua manifestação ocorreu em 29/05/2013, ou seja, 04 anos após o petitório do autor requerendo que o Sr. Oficial procedesse o cumprimento do Mandado de Avaliação e Penhora.

Afirma que a prescrição não pode prosperar.

Destaca que o pleito de redirecionamento da execução é legítimo e coerente ao entendimento do STJ descrito na súmula n.º 435.

Por fim, requer a reforma da r. decisão impugnada, com anulação da decretação de prescrição em face dos sócios, e determinação de regular prosseguimento do feito.

A tramitação do feito foi suspensa para aguardar conclusão dos Recursos Especiais 1.645.333/SP, 1.643.944/SP e 1.645.281/SP, vinculados ao Tema Repetitivo nº 981/STJ dos recursos repetitivos (ID nº 11434589 - Pág. 1).

Após a determinação de dessobrestamento do feito houve determinação de intimação do apelado para apresentar contrarrazões.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 20483606 - Pág. 1).

Inicialmente os autos foram remetidos a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, que determinou a redistribuição do feito à uma das Turmas de Direito Público desta Corte de Justiça (ID nº 16900707 - Pág. 2)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17342440 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 18404434 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

O presente recurso de Apelação foi interposto contra uma decisão que não extinguiu a execução fiscal, mas que apenas indeferiu o pedido incidental, reconhecendo a prescrição para o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada, determinando que a execução prosseguisse em face da empresa executada.

Acerca do conceito de sentença e de decisão interlocutória, o Código de Processo Civil de 1973, vigente a época da prolação do ato decisório e da interposição do recurso, dispunha o seguinte:

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei.

§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.

Conforme leciona Humberto Theodor Junior:
[1]

“[...] se o ato decisório é proferido durante a marcha processual, sem colocar fim à fase cognitiva ou à execução, trata-se de

decisão interlocutória, que desafia o recurso de agravo de instrumento. Se, contudo, a decisão finaliza a atividade jurisdicional da primeira instância, é sentença, contra a qual deve ser interposto o recurso de apelação”

Nesse diapasão, constata-se que a natureza da decisão será determinada pelo conteúdo do ato. Assim, o provimento que encerrar definitivamente a fase de conhecimento ou de execução será classificado como sentença e impugnado mediante apelação.

Conforme esclarecido pelo Juízo singular ao examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso, a decisão recorrida é interlocutória, uma vez que foi proferida durante o andamento do processo em relação a um pedido formalizado após o início da ação. Esse pedido não fazia parte da demanda inicial, configurando-se, assim, uma questão incidental, conforme o §2º do art. 162 do CPC. Dessa forma, nos termos do art. 522 do CPC, o recurso cabível é o agravo.

Diante disso, embora o reconhecimento da prescrição possa, em tese, ser enquadrado no conceito de sentença, nos termos do §1º do art. 162 do CPC, o caso em questão apresenta particularidades. Entre elas, destaca-se o fato de que a ação não foi originalmente ajuizada contra os sócios, havendo um pedido incidental nesse sentido. Além disso, a empresa executada foi citada e o processo não foi extinto, constando expressamente na decisão o prosseguimento do feito.

Diante disso, o ato jurisdicional questionado não se trata de uma sentença com efeito terminativo, mas sim de uma decisão interlocutória que não encerra o processo de execução. Portanto, deveria ter sido impugnado por meio de Agravo de Instrumento.

Para reforçar o entendimento exposto, apresento os julgados jurisprudenciais da época, nos quais foram interpostos recursos de agravo de instrumento contra decisões que reconheceram a prescrição em relação aos sócios da empresa executada. Vejamos:

Execução Fiscal. Inclusão dos sócios no pólo passivo. Transcorridos mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução. Reconhecida a ocorrência da prescrição em relação aos sócios da executada. Admissibilidade. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 990104708370 SP, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 17/11/2010, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Inclusão de sócios no pólo passivo da Execução Redirecionamento Reconhecimento da prescrição intercorrente Dissolução irregular da sociedade constatada pelo Oficial de Justiça Inocorrência da prescrição intercorrente - Qüinqüênio prescricional que deve ser contado a partir do momento em que surge a pretensão fazendária para o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa devedora, e não a partir da citação da pessoa jurídica Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido para afastar a prescrição, prosseguindo-se a execução fiscal.

(TJ-SP - AI: 01905930620118260000 SP 0190593-06.2011.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 05/03/2012, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO DEPOIS DO DECURSO DE CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.

A prescrição para a cobrança do crédito tributário somente se interrompe com a citação válida do devedor na execução fiscal, não servindo como causa interruptiva o mero despacho ordinatório de citação.

Inteligência do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação anterior a LC nº 118/05, por se tratar de execução fiscal ajuizada anteriormente à sua vigência, regra esta preponderante em relação ao art. 8º, § 2º, Lei nº 6.830/80.

Decorridos mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de inclusão do sócio no pólo passivo, impossibilita-se o redirecionamento da execução fiscal, em face da prescrição.

Precedentes do STJ e TJRGS.

Agravo de instrumento a que se nega seguimento.

(TJ-RS - AI: 70047327721 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 01/02/2012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO-GERENTE ORA AGRAVANTE - IMPOSSIBILIDADE, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. "O redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução" (...)

(TJ-SC - AI: 221928 SC 2010.022192-8, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 29/11/2011, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Gaspar)

Com base nessas considerações, conclui-se que a interposição do recurso de apelação configura um erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em questão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
não conheço do recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

(Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 52ª ed., 2020, p. 1533)

Belém, 22/08/2024